Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante[1] através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que perdera o interesse no processamento deste recurso, desistindo, pois, do seu seguimento por ter liquidado o débito em execução nos autos principais, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 55597042 (fl. 93).